Tribunal: TJPA
Processo: 0000020-02.2000.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000020-02.2000.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: D. F. MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025) E DO TEMA 1184/STF. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ (atualizada pela Resolução nº 617/2025) e no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF. O Estado alegou que a dívida ativa do executado superaria o valor mínimo previsto nas normas citadas e que haveria violação à prerrogativa da Fazenda Pública quanto à oportunidade de ajuizamento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF, violou a prerrogativa da Fazenda Pública de avaliar a conveniência do ajuizamento; (ii) determinar se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova concreta da existência de outras execuções fiscais em trâmite contra o mesmo devedor impede a consolidação de valores e a superação do limite mínimo de R$10.000,00 previsto na Resolução nº 547/2024.

A falta de indicação do CPF ou CNPJ do executado compromete a validade da petição inicial e configura vício formal que inviabiliza a regular tramitação da execução fiscal.

O artigo 1º-A da Resolução nº 547/2024 (incluído pela Resolução nº 617/2025) determina a extinção de execuções fiscais sem identificação adequada da parte executada, podendo a extinção ser decretada em qualquer fase processual.

A correta identificação do devedor é requisito essencial à efetividade da jurisdição, em conformidade com os princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo.

A sentença observou os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, não havendo ilegalidade ou violação à prerrogativa da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado constitui vício formal que autoriza a extinção da execução fiscal, conforme o artigo 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A inexistência de prova de consolidação de execuções fiscais que ultrapassem o valor mínimo previsto na Resolução inviabiliza a continuidade do feito.

A aplicação das diretrizes de racionalização processual previstas na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF não viola a prerrogativa da Fazenda Pública quanto ao ajuizamento das execuções fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º, e art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral).

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a presente execução fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), bem como na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução nº 617/2025, a qual institui diretrizes de racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais.

A controvérsia recursal gira em torno da suposta indevida aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução do CNJ, tendo o Estado apelante sustentado, entre outros pontos, que a extinção da execução representaria violação à prerrogativa da Fazenda Pública de decidir sobre a conveniência e oportunidade de ajuizamento de ações fiscais.

Alegou ainda que o valor consolidado global da dívida ativa do executado ultrapassaria o limite previsto na normativa em questão, razão pela qual, a seu ver, não estariam presentes os pressupostos legais para a extinção.

Desnecessária a manifestação do MP na forma da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso.

Ao examinar os autos, constata-se que não foi apresentada prova concreta de que haja outras execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo contribuinte e, portanto, não se pode afirmar que o valor total das dívidas supera o limite de R$10.000,00 estabelecido no artigo 1º, §1º, da Resolução nº 547/2024.

O apelante
sequer indicou os números dos supostos processos apensados
, o que inviabiliza qualquer análise de eventual consolidação de valores para afastar a incidência da norma.

Além disso, observa-se um aspecto ainda mais relevante e impeditivo da continuidade do feito: a ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado.

Tal omissão configura vício formal que compromete a própria validade da petição inicial, dificultando a efetividade da cobrança e a regular tramitação do processo.

Com base nesse ponto, aplica-se integralmente o artigo 1º-A da Resolução nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, que determina, de forma expressa, a extinção das execuções fiscais que não contenham a identificação adequada da parte executada.

Importante destacar que, segundo o parágrafo único do mencionado artigo, a extinção por ausência de CPF ou CNPJ pode ser declarada em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial, o que demonstra a imperatividade da regra e sua finalidade de garantir maior eficiência e racionalidade ao sistema de execuções fiscais.

A identificação correta do devedor não é mera formalidade, mas condição essencial para a atuação da Justiça de forma célere e efetiva.

Dessa forma, verifica-se que a sentença proferida observou com precisão os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido em grau recursal.

A atuação do magistrado de origem limitou-se à aplicação objetiva da norma regulamentar vigente, em consonância com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da duração razoável do processo.

Diante do exposto, conclui-se que o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará não merece provimento, uma vez que não ficou demonstrada a existência de outros processos executivos contra o mesmo devedor e, principalmente, porque a inicial carece da indicação do CPF ou CNPJ do executado, o que, por si só, já autoriza a extinção do feito conforme determina o artigo 1º-A da Resolução nº 547/2024.

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou extinta a execução fiscal por ausência de interesse de agir, pelo que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2025